Tribunal: TJDFT
Processo: 0743263-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO PELO EXECUTADO. ALFORRIA DA CONDENAÇÃO. BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. CONCESSÃO COM EFEITO EX TUNC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS NA FASE EXECUTIVA. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO FIRMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido com efeito ex nunc, tornando inviável que, não tendo os executados postulado nem sido agraciados com a salvaguarda antecedentemente nem reclamado sua concessão preteritamente à deflagração do cumprimento de sentença cujo objeto são exatamente os honorários de sucumbência que lhes foram imputados, denotando que a benesse postulada reside justamente na pretensão de alforria do débito cuja satisfação faz objeto do executivo, reclamem a benesse como forma de serem alforriados da obrigação objeto do executivo, cuja deflagração, defronte a essa realidade, ressoa legítima.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.